Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-97.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700185-97.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: EVONILDO LIMA DOS SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em desfavor de EVONILDO LIMA DOS SANTOS, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminares de: a) legitimidade ad causam tendo em vista a cessão de crédito, situação que viabilizaria a substituição do polo ativo da demanda; b) nulidade de sentença por ausência de intimação da procuradora da apelante da decisão de ID 93300164 e da sentença 109260466. Sustenta ocorrência de cessão de crédito ao apelante, situação que não justificaria a manutenção de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A no polo ativo da demanda e referência equivocada de dispositivo legal utilizado para fundamentar a sentença. Requer a nulidade de todos os atos processuais tendo em vista a ausência de intimação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. Preparo recolhido (ID 33664708). Sem contrarrazões porquanto não aperfeiçoada a relação processual (ID 33664710). É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de busca e apreensão proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em desfavor de EVONILDO LIMA DOS SANTOS, extinta sem resolução de mérito por abandono da causa. A liminar foi deferida, mas o veículo não foi localizado. Na origem, a agora apelante, requereu alteração do polo ativo para exclusão de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e inclusão de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, contudo, o pedido foi indeferido tendo em vista ausência de comprovação do endosso e a cessão do crédito que instruiu a inicial (ID 91734774). A decisão foi disponibilizada no DJE em 18/05/2021 em nome da procuradora Giza Helena Coelho, situação que afasta a alegação de ausência de intimação da procuradora constituída. Conforme certificado nos ID’s 93209515 e 95326916 a apelante e a autora não cumpriram as determinações do juízo de origem, razão pela qual, após a autora ser intimada pessoalmente a dar andamento ao feito (ID 108194628), foi proferida sentença terminativa com fundamento no art. 485, III e IV do CPC (ID 109260466). Nos termos do art. 17, do CPC para postular em Juízo é preciso ter interesse e legitimidade. No que tange a esfera recursal, o art. 996, do CPC atrela a possibilidade de interposição de recurso pelo terceiro a demonstração de ofensa a direito ou atuação como substituto processual. Vejamos: "Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual." No caso, a apelante não demonstrou interesse, tampouco legitimidade para interpor o presente recurso. Isso se dá porque não foi admitida a ingressar no polo ativo da demanda, pois não comprovou o endosso e a cessão do crédito que instruiu a inicial. Também não interpôs recurso da decisão de indeferimento do ingresso, ocasionando assim a preclusão temporal. Assim, ausente o interesse e a legitimidade recursais, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido cito precedente do Superior Tribunal de Justiça: ELEANDRO ALVES ALMEIDA versus OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.1. Não é possível o conhecidmento de recurso de quem não é parte na lide e não demonstra sua condição de terceiro prejudicado, carecendo, pois, de legitimidade para recorrer, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.840.812 - RS (2019/0291415-6) RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/04/2021, publicado no DJ 03/05/2021) E ainda precedente de elevado valor persuasivo deste Tribunal por envolver mesma parte: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1 versus PEDRO DA SILVA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. NÃO COMPROVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A firmou financiamento para compra de veículo com o réu; após, comprovada inadimplência propôs ação de busca e apreensão. No decorrer do feito, o Fundo de Investimento em Direito não Padronizados NPL I noticiou cessão de crédito do autor; contudo, sem apresentar documentos suficientes que demonstrem a cessão do crédito discutido nos autos. 2. Conforme ensinamentos de Costa Machado, no caso de terceiro prejudicado, "Para recorrer, basta que essas pessoas façam demonstração da sua legitimidade ad causam (art. 6o) ou do seu interesse jurídico". Contudo, ausente a comprovação do direito ao crédito, não se configura legitimidade ad causam ou interesse jurídico, eis que a sentença não atingiu seus direitos. 3. Reconhecida a ilegitimidade ativa e ausência do interesse recursal, o feito não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. 4. Recurso não conhecido. Mérito prejudicado. (Acórdão 946805, 20120410091129APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/6/2016, publicado no DJE: 22/6/2016. Pág.: 248/254) Posto isso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de maio de 2022